Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703628-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PALMEIRA AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PALMEIRA AZUL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de suspensão dos atos demolitórios do DF Legal constantes do auto de notificação (ID 184688855, autos originais). Em suas razões recursais (ID 55453211), a agravante sustenta a possibilidade de se prorrogar o prazo para cumprimento da ordem demolitória até análise do processo administrativo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os atos demolitórios. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 55453214/15). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 55543562). Sem contrarrazões. Agravante apresenta pedido de desistência do recurso (ID 55546662). Em 06/02/2024 foi proferida sentença que declarou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil – CPC (ID 185887086, autos de origem). É o relatório. Decido. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” Ademais, o agravante apresentou pedido de desistência recursal. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator